Tribunal: TJMT
Processo: 1007394-29.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007394-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (ADVOGADO), AUGUSTO IZIDORO DOS SANTOS - CPF: 092.565.719-00 (AGRAVANTE), SEVERINO FELIX DA SILVA - CPF: 206.527.981-87 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1007394-29.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Augusto Izidoro dos Santos

Agravado:
Severino Felix da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

BEM IMÓVEL - LIMINAR DEFERIDA –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - ESBULHO NÃO DEMONSTRADO -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ausente um dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1007394-29.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante:
Augusto Izidoro dos Santos

Agravado:
Severino Felix da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Augusto Izidoro dos Santos em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Severino Felix da Silva, deferiu a tutela reintegratória, determinando a imediata desocupação de um terreno localizado na Rua Anízio Hadad, Quadra 90, Lote 05, Bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande – MT e a consequente paralisação de quaisquer atividades executórias em trâmite no local, pelo requerido, ou quem estiver arbitrariamente na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, alegando que ele e a sua esposa estão na posse mansa e pacífica do imóvel desde 2004, quando iniciaram a construção da casa.

Segue defendendo que comprou o terreno, através do contrato de compra e venda pactuado com o Sr. Jânio Tenório Alves, e que comprova a posse no imóvel também com os seguintes documentos: Associação dos Moradores do Bairro Jardim Eldorado, Associação dos Moradores de Bairro de Várzea Grande – UNIVAB, e ainda a Federação das Associações de Moradores de Bairro de Mato Grosso – FEMAB, devidamente registrado em Cartório.

Assevera que durante 14 (quatorze) anos que está no imóvel não houve qualquer discussão acerca da posse, e que as fotografias obtidas por meio do
googlemaps
demonstram que a edificação residencial realizada pelo recorrente, que comprova a posse mansa e pacifica do terreno.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 86228476).

O agravado apresentou a contraminuta
(id. 89798499), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1007394-29.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante:
Augusto Izidoro dos Santos

Agravado:
Severino Felix da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Severino Felix da Silva ajuizou ação de reintegração de posse de bem imóvel urbano contra Augusto Izidoro dos Santos, alegando que
no dia 12 de dezembro de 2020 seu imóvel foi invadido pelo requerido e este recusa-se a sair, o que gerou o boletim de ocorrência, motivando a propositura da demanda judicial.

A douta magistrada deferiu a liminar de reintegração de posse, determinando a imediata desocupação do terreno localizado na rua Alziro Hadad, quadra 90, lote 05, bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande, e a consequente paralisação de quaisquer atividades executórias em trâmite local, pelo requerido, ou quem estiver arbitrariamente na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva (id. 49608614 – autos de origem nº. 1005042-92.2021.8.11.0002).

Contra essa decisão, o agravante recorre alegando que
ele e a sua esposa estão na posse mansa e pacífica do imóvel desde 2004, quando iniciaram a construção da casa. Assevera que comprou o terreno através do contrato de compra e venda pactuado com o Sr. Jânio Tenório Alves, e que comprova a posse no imóvel também com outros documentos. Salienta que está na posse do imóvel há 14 (quatorze) anos, sem qualquer oposição, justificando ainda que as fotografias obtidas por meio do
googlemaps
demonstram a edificação residencial, comprovando a posse mansa e pacifica do terreno.

Pois bem. Adentrando ao mérito recursal, recorre o agravante sustentando que diferentemente do esposado pela douta magistrada, não restou comprovada ocorrência do esbulho sobre o bem objeto da ação.

A legislação processual civil, no art. 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a)
a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Visto isso, apesar do agravado asseverar a ocorrência de esbulho no imóvel, e
ntretanto,
o certo é que há elementos nos autos para concluir pela integral veracidade do alegado pelo agravante que trouxe alegação concreta e segura acerca da exteriorização da posse sobre o bem,

especialmente no boletim de ocorrência nº. 2020.31
confeccionado pela filha do Sr. Severino Felix da Silva, resta evidente que desde o ano de 2017 o Sr. Augusto está na posse do imóvel, vejamos:

“
relata que no ano de 2017 (...) que no referido ano ao chegar no terreno que um suspeito não identificado havia arrancado o arame (...)
e após vendeu o terreno que pertence ao pai da comunicante para o senhor Augusto Izidoro dos Santos
.”
(
id. 49131428)

Como dito alhures, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do NCPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse, o que não restou demonstrado no caso em apreço.

A par disso, o magistrado fundamentou a decisão de reintegração de posse com base no procedimento especial, contudo, o suposto esbulho ocorreu após o prazo estabelecido no art. 558 do CPC.

Desse modo, deve ser reformada a decisão que deferiu de plano a liminar de reintegração de posse do imóvel.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021